Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709850-55.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAQUELINE FREITAS DA SILVA, JOSE ANTONIO OLINO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Assim, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022 12:08:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator